Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0710756-47.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: FLAVIA ALESSANDRA PEREIRA, ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes, em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, § 2o, do CPC. No mesmo sentido é o Enunciado 168, do FONAJE. E o Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, os recorrentes não são beneficiários da gratuidade de justiça e, embora tenham juntado as guias de recolhimento do preparo e das custas (ID 50040321 e 50040322), não comprovaram o pagamento no prazo assinalado por lei. Assim, forçoso reconhecer a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, com base nos arts. 11, XIII c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso, por força da deserção. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem.